Tribunal: STF
Processo: HC 128873
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
PROCESSO PENAL ELEITORAL – RECURSO – RAZÕES. Ante o princípio da especialidade, o recurso, no âmbito da Justiça Eleitoral, há de ser interposto mediante petição fundamentada – artigo 266 do Código Eleitoral –, não cabendo a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, ou seja, do disposto no § 4º do artigo 600, no que viabiliza a apresentação de razões posteriormente à formalização do recurso.